Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005724-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), JULIANO ALVES DA LUZ - CPF: 054.093.521-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário eletrônica, sob o argumento de ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil. Requereu também a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a alegação de nulidade da assinatura eletrônica constante no título executivo pode ser conhecida na via da exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade admite exame apenas de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme o art. 803 do CPC e a jurisprudência consolidada.

4. A validade da assinatura eletrônica em Cédula de Crédito Bancário pode ser reconhecida mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que aceita pelas partes, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

5. A alegação de inexistência de anuência quanto ao título eletrônico exige comprovação de fato controvertido, o que torna imprescindível a dilação probatória, incompatível com a via eleita.

6. Comprovada a hipossuficiência econômica nos autos, impõe-se o deferimento da justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com deferimento da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 2. A alegação de nulidade de assinatura eletrônica em título executivo exige prova da ausência de aceitação pelas partes e não pode ser examinada na via da exceção de
pré
-executividade. 3. É cabível a concessão da justiça gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos nos termos do art. 98 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783, 803,
p.u
., e 98; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1032555-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliano Alves da Luz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos
da e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n.º 1001482-68.2024.8.11.0025, movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Univales
– Sicredi
Univales
MT/RO, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante
.

O agravante alega que a
Cédula de Crédito Bancário n.º 2021383552, que
lastreia a
execução, não foi por ele validamente anuída, pois a assinatura eletrônica constante do documento não teria sido certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, o que comprometeria sua certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que
a análise da validade formal do título pode ser
conhecida de plano pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão
.

Com base nesses argumentos, p
ugnou pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de tutela recursal para suspensão da execução no tocante à CCB n.º 2021383552.
E, no mérito, requer a
reforma da decisão agravada, com a extinção da execução quanto à referida cédula.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões (id.
281092867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No presente recurso,
o agravante
discute a validade formal da cédula de crédito bancário que fundamenta a execução, especificamente no que tange à eficácia de assinatura eletrônica supostamente não certificada por autoridade vinculada à ICP-Brasil.

A decisão agravada rejeitou a exceção sob fundamento de que a matéria não trata de questão de ordem pública e exigiria dilação probatória, ressaltando que a jurisprudência admite, em certos contextos, a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pelo ICP-Brasil, desde que
aceitas
previamente pelas partes.

Embora o agravante tenha articulado sua argumentação de forma estruturada, ela não se sustenta na via estreita da exceção de
pré
-executividade, que exige, cumulativamente, dois requisitos: (i) tratar-se de matéria de ordem pública e (
ii
) dispensar produção probatória.

No caso, a discussão sobre a validade da assinatura eletrônica e eventual ausência de consentimento não pode ser resolvida a partir da simples leitura do título, tampouco prescinde de produção de provas.
Assim, revela-se incompatível com a via excepcional da exceção de
pré
-executividade.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a nulidade da assinatura digital do título executivo pode ser reconhecida pela via da Exceção de
Pré
-Executividade
e se a alegação de abusividade dos encargos financeiros pode ser apreciada nesta via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como previsto no art. 803 do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.
A alegação de nulidade da assinatura digital exige a produção de provas que demonstrem a invalidade do título, o que afasta seu conhecimento na via excepcional da Exceção de
Pré
-Executividade
.

O ordenamento jurídico admite a validade de assinaturas eletrônicas em Cédulas de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/04, e na MP nº 2.200/2001, art. 10, § 2º, desde que sejam preenchidos os requisitos de identificação do signatário e segurança da informação.
(...).
Tese de julgamento:

A nulidade de assinatura digital aposta em título executivo não pode ser analisada pela via da Exceção de
Pré
-Executividade quando depender de dilação probatória. (N.U 1032555-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(destaquei)

Mesmo que o
agravante
afirme que
não anuiu com a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, não
juntou
qualquer prova pré-constituída da alegada desconformidade formal, limitando-se à alegação genérica da ausência de certificação pela ICP-Brasil.

Nos termos do
art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é possível a validade de assinaturas eletrônicas que não utilizem certificação ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes:

“§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Desse modo, a
alegação de invalidade do título depende
da comprovação da ausência de aceitação quanto ao meio eletrônico utilizado, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade.

Não se trata,
portanto,
de matéria que possa ser reconhecida de ofício e com prova pré-constituída, como exige o art. 803, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Não há nos autos elementos que infirmem a alegação de insuficiência econômica, e a exigência de comprovação adicional da hipossuficiência não pode inviabilizar o acesso ao Judiciário.
Dessa forma,
defiro
o pedido de justiça gratuita, sem prejuízo de eventual revisão caso surjam elementos que demonstrem alteração da situação financeira da parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025